Tribunal: TJMT
Processo: 1033694-20.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033694-20.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA NEVES DO CARMO - CPF: 571.966.131-04 (RECORRENTE), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (RECORRIDO), DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - CPF: 087.966.604-81 (ADVOGADO), GUILHERME KASCHNY BASTIAN - CPF: 002.987.900-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

ARTIGO 55 DA LEI 9.099/95. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Se o recurso inominado foi provido em parte, ainda que parcialmente, afasta-se a configuração de recorrente integralmente vencido, o que torna indevida a fixação de honorários advocatícios na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.

Verificado erro material no acórdão embargado quanto à imposição desses ônus, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para excluir a condenação de honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal, que deu parcial provimento ao recurso inominado, para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 2.000,00, mantendo, no mais, a sentença de procedência parcial dos pedidos iniciais, inclusive quanto à restituição do valor pago e à condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários de sucumbência fixados em 10% sobre a condenação.

A embargante sustenta, em síntese, que houve erro sob premissa fática, uma vez que, apesar de ter seu recurso provido parcialmente, foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios, o que entende ser incabível com base no art. 55 da Lei no 9.099/95. Requer, portanto, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para afastar a condenação imposta.

A parte embargada apresentou impugnação aos embargos, sustentando a inexistência de qualquer vício no julgado e pleiteando a aplicação de multa por litigância de má-fé e por embargos manifestamente protelatórios, com base no art. 1.026, §2o, e art. 80, incisos III e V, ambos do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1033694-20.2024.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Embargante(s):

Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda

Embargado(s):

Maria Neves do Carmo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 05/06/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No caso dos autos, o recurso interposto obteve provimento parcial, com redução do valor arbitrado a título de indenização por dano moral.

O artigo 55 da Lei 9.099/95, é claro ao afirmar que:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Por essa razão, revela-se indevida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, impondo-se a correção do julgado.

Dessa forma, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, a fim de extirpar da decisão a condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, por ausência dos requisitos legais para sua fixação, pelo fato de ter sido dado substancial provimento ao recurso inominado.

Diante do resultado do julgamento deixo de apreciar a questão sobre litigância de má-fé e embargos protelatórios.

Ante o exposto
, acolho os embargos de declaração, com efeitos modificativos, para excluir a condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025